Tribunal: TJSP
Processo: 2264115-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu benefício de justiça gratuita. Documentos acostados aos autos não demonstraram a incapacidade de arcar com as custas processuais. Alegação de nulidade da citação. Inocorrência. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Citação recebida pelo porteiro do condomínio em que a recorrente reside. Alegação de nulidade da citação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu benefício de justiça gratuita. Documentos acostados aos autos não demonstraram a incapacidade de arcar com as custas processuais. Alegação de nulidade da citação. Inocorrência. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Citação recebida pelo porteiro do condomínio em que a recorrente reside. Alegação de nulidade da citação em razão dessa não ter ocorrido na sua pessoa. Prática comum em condomínios de terem funcionários autorizados a receber correspondências e intimações. Precedentes. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.